Tribunal: TJMT
Processo: 1036300-26.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036300-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE FARIA - CPF: 531.806.231-87 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1036300-26.2021.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Sorocred Crédito Financiamento e Investimento

Parte Recorrida:
Sebastião Faria

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 03

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DA RÉ DE DESCONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS IN RE IPSA –
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 3.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa recorrente pleiteia a reforma da sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 462,98 (quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), bem como a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da inscrição do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que agiu conforme exercício regular do seu direito, pois o recorrido deixou de adimplir as faturas atinentes ao cartão de crédito de final de n. 5803, de sua titularidade, de modo que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é legítima.

3.

De sua vez, o recorrido defende que renegociou a dívida no valor total de R$ 1.234,45 (mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), com vencimento em 10/08/2021, na data de 20/08/2021, promovendo o pagamento da parcela referente ao ajuste na mesma data, no importe de R$ 355,90 (trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), de modo que não há falar em débito que pudesse ensejar o apontamento de seu nome no rol dos maus pagadores.

4.

Da análise dos autos, observo que a recorrente negou que tenha formalizado qualquer transação com o recorrido, afirmando que este realizou pagamento de quantia sem consultá-la. Contudo, não impugnou e também não apresentou o conteúdo da ligação de protocolo de n. 119923195, trazido pelo autor na exordial para comprovar que entrou em contato com a requerida para informar a quitação da 1ª parcela do acordo.

5.

Desse modo, a empresa requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC,
pois não trouxe aos autos, qualquer documento capaz de concretizar suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022